Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707910-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILON FERREIRA DE SA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATILON FERREIRA DE SA, contra r. decisão (ID 85666661 dos autos originais) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0707512-86.2021.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre da 18a Vara Cível de Brasília, deferiu a liminar de busca e apreensão, o que o fez com os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão.” Sustenta o Agravante que a r. decisão a quo merece ser revogada, pois não teria observado o rigor legal para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Defende a tese de que “A ilegalidade nos autos monta da constituição em mora, um dos requisitos fundamentais para o ingresso da referida ação não resta comprovada, pois inexiste assinatura do aviso de recebimento nos autos ou protesto em cartório, nem mesmo algum documento que comprove o recebimento por alguém na residência”. Acrescenta que “Ante o insucesso na tentativa de constituição do fiduciante em mora através de envio de carta registrada, deveria o credor fiduciário intentar a complementação da diligência.” Aponta também que a notificação enviada ao devedor indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, de modo que seria inválida e ineficaz para regular constituição em mora. Ao final requer a gratuidade de justiça, bem como pleiteia, liminarmente, que seja suspensa a liminar de busca e apreensão, recolhendo-se o respectivo mandado. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão vergastada. Instado a comprovar a condição de hiposuficiente ou de recolher o preparo, optou pela segunda opção (ID 24223524), portanto, tem-se por suplantado o pedido de gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. A insurgência do recorrente reside na alegação de que não restou comprovada a mora, “pois inexiste assinatura do aviso de recebimento nos autos ou protesto em cartório, nem mesmo algum documento que comprove o recebimento por alguém na residência”. E, ainda, que o número do contrato constante da notificação é diferente daquele constante do contrato. Compulsando os autos de origem, verifica-se que no ID 85659581 consta notificação que teria sido remetida ao endereço constante do contrato de ID 85659582, todavia, teria sido devolvida pelo motivo “Desconhecido” (ID 85659581. Pág. 2). Desse modo, é possível inferir que o devedor não recebeu a notificação, pois teria se mudado do endereço ou nunca nele residiu. Neste ponto, há de ser feita, desde logo, uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação era “Desconhecido” e a aquela em que a notificação é devolvida por motivo “Ausente”, pois, neste caso, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de morar no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar. Neste caso, incumbiria ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação do devedor fiduciante, ou adote outras providências diversas para comprovar a mora, mas, como dito, não é o caso dos autos. In casu, a hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo “Desconhecido” no endereço, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informá-lo em caso de mudança. A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com base no dispositivo legal supramencionado, situação fática exatamente semelhante foi analisada pelo STJ que, em didática decisão, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". Confira-se o fundamento: “O objetivo da norma, à toda evidência, foi, por um lado, facilitar a comunicação das partes contratantes - afastando a anterior necessidade de envio de notificação por meio de cartório de títulos e documentos - e, por outro lado, prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração do bem dado em garantia, sem que antes possa saldar a dívida. Nesse contexto, o problema surge quando essa comunicação das partes frustra-se de alguma maneira, a exemplo da hipótese dos autos, em que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário era "desconhecido". Nesta hipótese, é preciso averiguar se a frustração do ato decorre do comportamento do credor ou do devedor, sobretudo ante o princípio da boa-fé objetiva, da qual derivam os deveres anexos do contrato, como os de informação, colaboração e cooperação. E, nessa ordem de ideias, observa-se que, na espécie, a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ora, se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas" (REsp 1862215, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data de publicação 14/08/2020). Esse entendimento expressa, de maneira clara, a jurisprudência desse TJDFT. Confira-se: "A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido” (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020); "1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). 2. Prescindível para a regularidade na comprovação da mora do devedor a exigência de recebimento da notificação que foi encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que, no aviso de recebimento, anotado devedor desconhecido" (Acórdão 1272412, 07105064320198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020); "1. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço" (Acórdão 1265158, 07016869520208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020). Desse modo, ao menos em tese, valida a notificação remetida para o endereço informado no ato da contratação, apesar de devolvida pelo motivo "desconhecido". Com relação à alegação de que a notificação indicaria número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário na contratação, denota-se que, em princípio, isso por si só não invalidaria o ato, uma vez que há outros elementos no documento (ID 85659581) que permitem identificar a origem da dívida relacionada ao contrato (ID 85659583), sobretudo o valor da parcela devida e a instituição financeira credora (R$ 586,76 – SANTANDER FINANCIAMENTOS). Com efeito, não há nos autos qualquer menção de que o agravante, em razão da alegada divergência do número do contrato, não teria condição de identificar a origem da dívida. Frise-se, não há nulidade processual sem prejuízo. Desse modo, em tese, há demonstração de constituição do devedor em mora, válida e eficaz, logo, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, acrescenta-se que a liminar de busca e apreensão deferida na origem encontra previsão legal quando atendidos os seus requisitos, razão por que se presume o perigo de dano inverso (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator